Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTICULAR. PRETENSÃO AVIADA POR PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA. FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMPRESA NO LOCAL. TOLERÂNCIA DA PERMANÊNCIA DO RÉU NO IMÓVEL OBJETO DO INTERDITO. VÍNCULO FAMILIAR. ALEGAÇÕES AUTORAIS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATOS DE POSSE PELAS DEMANDANTES. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DEMANDADO. EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO INEXISTENTE. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. PRECLUSÃO LÓGICA. APERFEIÇOAMENTO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO. INDICAÇÃO DOS LITISCONSORTES. OMISSÃO DA PARTE AUTORA. INCOMPLETUDE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
2. À parte autora está afetado o ônus de, como contrapartida pela formulação da pretensão, endereçá-la a todos aqueles que guardam pertinência subjetiva com o aduzido e podem experimentar os efeitos da prestação que almeja, emergindo que, em sede de interdito possessório, ventilando a subsistência de esbulho, compete-lhe individualizar e indicar todos os protagonistas do ato antijurídico imprecado, emergindo dessas premissas que, omitindo-se quanto à indicação de outros atores do fato imprecado, ventile nulidade da sentença sob o prisma da ocorrência de incompletude da formação da relação processual, inclusive porque não é lícito que se beneficie da sua própria inércia.
3. O silêncio da parte ao ser instada a dizer se deseja dilação probatória além da já oportunizada implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica, obstando que, ao ser resolvida a ação com lastro nas provas produzidas sob a égide do contraditório, ventile a subsistência de cerceamento de defesa justamente por não ter sido produzida a prova sobre a qual, a despeito de ter manifestado o desejo de produzi-la, silenciara no momento oportuno, confirmando somente o desejo de produzir a prova oral já reclamada e deixando de ratificar a prova documental mencionada em momento antecedente.
4. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento da oitiva da parte contrária e da produção de prova documental além da já colacionada, porquanto desprovidas de qualquer utilidade, pois inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal e obsta que seja qualificado como cerceamento de defesa, notadamente se o Juiz, ao decidir a controvérsia, se estribara nos demais elementos materiais constantes dos autos, cotejando os fatos delineados e comprovados às provas produzidas e à norma legal aplicável de molde a legitimar a resolução encartada.
5. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
6. Derivando a tutela possessória vindicada da alegação de que no imóvel litigioso está estabelecida a sede da empresa postulante da prestação e que a parte demandada, abusando da confiança decorrente dos vínculos familiares que mantém com a represente da empresa, teria adentrado no bem e praticado atos arbitrários que obstaram o funcionamento das atividades empresariais, o deferimento da proteção possessória postulada demanda a comprovação de que a parte vindicante exercitava legitimamente posse sobre o bem e teria sido vitimada pelo esbulho invocado como sustentação do interdito.
7. O fato de a empresa ter em seus registros constituintes o endereço do imóvel objeto do interdido como sendo sua sede não implica exercício da posse fática sobre o bem, pois posse é fato e damanda a detenção física da coisa lastreada em título apto a legitimar a ocupação, ensejando que, uma vez não comprovado o funcionamento de quaisquer atividades administrativas ou comerciais no local passíveis de qualificar o exercício possessório, sobejando, ao revés, demonstrado que a ocupação fática e jurídica do imóvel é exercida pelo detentor desde a aquisição dos correlatos direitos possessórios, resta inviável seja concedida a tutela possessória almejada pela pessoa jurídica, posto não comprovada a posse que invocara, infirmando o esbulho imputado à parte acionada.
8. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém ou detivera fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita ou sobre exercitara, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, obstando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.